Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.313 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por entidade de autogestão em saúde do Distrito Federal, mantendo sentença que reconheceu a obrigação de custear internação psiquiátrica emergencial de beneficiário. O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.313/STJ, pleiteando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo 1.313/STJ, quanto à fixação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão impugnado analisou expressamente a matéria relativa aos honorários, fundamentando que o valor da causa (R$ 120.000,00) afasta a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, por não se tratar de hipótese de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.
5. O Tema 1.313 do STJ aplica-se exclusivamente às demandas que envolvem o fornecimento de prestações de saúde pelo SUS, o que não se confunde com a presente hipótese, referente a cobertura de internação por plano de saúde de autogestão distrital.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, REsp no 2.169.102/AL, Rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025 (Tema 1.313).